Tribunal: TJSP
Processo: 0007240-24.1995.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença - Desapropriação direta - Imóvel declarado de interesse social – Juros moratórios e compensatórios em continuação – Moratória constitucional (artigo 78 do ADCT/CF, inserido pela EC 30/00) – Exclusão dos juros compensatórios e moratórios no período da moratória constitucional da EC 30/00, incidindo apenas estes últimos, em caso de atraso no pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Cumprimento de sentença - Desapropriação direta - Imóvel declarado de interesse social – Juros moratórios e compensatórios em continuação – Moratória constitucional (artigo 78 do ADCT/CF, inserido pela EC 30/00) – Exclusão dos juros compensatórios e moratórios no período da moratória constitucional da EC 30/00, incidindo apenas estes últimos, em caso de atraso no pagamento das parcelas anuais respectivas – Reverência ao entendimento firmado no julgamento do Tema 132 pelo C. STF.
2. Recurso provido.